Tribunal: STF
Processo: RE 108364
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
SERVIÇO DE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE O LITORAL DO MUNICÍPIO DE
ARACAJU E AS PLATAFORMAS DESTINADAS A EXPLORAÇÃO DE PETROLEO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 21, VII E ART. 153, PARAGRAFO 2.) NÃO
PREQUESTIONADA E CONSEQUENTE PREVALENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART.
325, VIII, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.